Tribunal: TJDFT
Processo: 0708020-68.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Embargos de declaração. Efeitos infringentes. Rejulgamento. honorários. Sucumbência parcial. Tema 1059 do STJ. Incidência. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra Acórdão que deixou de observar a orientação jurisprudencial fixada no Tema 1059 do STJ.
II. Questão em discussão
2. Aplicação ou não de honorários recursais.
III. Razões de decidir
3. Consoante entendimento fixado no Tema 1059 do c. STJ, a “majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação”. IV. Dispositivo
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos.